Tribunal: TJBA
Processo: 0573086-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573086-70.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAIRO FERREIRA SANTOS Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO ANTERIOR POR ERRO GROSSEIRO. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA OMISSÃO EM DECISÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de Agravo Interno anterior (ID 69091435) manejado pelo mesmo Ente Público. O Agravo Interno não conhecido visava a integração de decisão monocrática anterior (IDs 68616085 e 68636665), alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão Se a interposição de Agravo Interno para suprir omissão de decisão monocrática, em vez de Embargos de Declaração, configura erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Se a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso por erro grosseiro deve ser mantida. III. Razões de decidir A interposição de Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem como finalidade primordial submeter a decisão monocrática do Relator ao crivo do órgão colegiado para reanálise do mérito da decisão ou sua reforma. Para a finalidade de suprimir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, o instrumento processual adequado e específico é o de Embargos de Declaração, conforme taxativamente estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. A utilização do Agravo Interno (recurso de reforma) para a finalidade de Embargos de Declaração (recurso de integração) constitui erro grosseiro, insuperável pela via da fungibilidade recursal, dada a absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática que rejeitou o primeiro Agravo Interno com base na inadequação da via eleita, por erro grosseiro, encontra-se em estrita conformidade com o regramento processual e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo Interno anterior por erro grosseiro. Tese de julgamento: "O Agravo Interno não é o recurso adequado para alegar omissão ou buscar a integração de decisão monocrática, sendo tal finalidade exclusiva dos Embargos de Declaração, e a interposição daquele com esse propósito configura erro grosseiro, impedindo o conhecimento e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021 do Código de Processo Civil; Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil; Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2137105 BA 2022/0157345-0; STJ - AgInt no MS: 28417 DF 2022/0047131-4. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0573086-70.2016.8.05.0001/50002, oriundo da Apelação Cível em trâmite na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que é Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado JAIRO FERREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07